Tribunal: TJDFT
Processo: 0741493-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A parte agravada aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 3.225,55, renda mensal inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora pode comprometer gravemente sua subsistência. Conclusão: eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte agravada pode comprometer gravemente sua subsistência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.